Tribunal: TJSP
Processo: 2203329-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – Contrato de Franquia – Decisão judicial que indeferiu a tutela de urgência por ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Alegação de que o contrato de franquia sub judice está eivado de vícios de validade, em explícita violação às prescrições imperativas da Lei no 8.955/94, de modo que devem ser suspensos os efeitos do Contrato de

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – Contrato de Franquia – Decisão judicial que indeferiu a tutela de urgência por ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Alegação de que o contrato de franquia sub judice está eivado de vícios de validade, em explícita violação às prescrições imperativas da Lei no 8.955/94, de modo que devem ser suspensos os efeitos do Contrato de Franquia sub judice, especialmente quanto à obrigação pecuniária mensal de pagamento dos royalties pela franqueada à franqueadora, bem como a liberação dos agravantes da cláusula de não concorrência estipulada unilateralmente pela agravada – Descabimento – Repertório probatório apresentado sem força suficiente a amparar a verossimilhança quanto aos descumprimentos noticiados e consequente inexigibilidade dos débitos – Necessidade de ser aguardada a formação do contraditório – Tutela negada – Pertinência da compreensão do i. Juiz singular – Agravo não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.